Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA.

1. Uma vez sucumbente o Distrito Federal, é dever o pagamento de honorários advocatícios, inclusive à Defensoria Pública que o integre, nos termos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, cujas teses jurídicos são as seguintes: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, salvo se o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ocasião em que deve ser fixado de maneira equitativa, o que não se observa no caso dos autos.

3. Reexame necessário e recurso da Defensoria Pública conhecidos. Desprovida a remessa necessária e provido o recurso da Defensoria Pública do Distrito Federal.